Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721857-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo inventariante LUIS FELIPE COSTA UCHOA em face do despacho ID 194787483 que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de ANTONIO LUIS UCHOA, deferiu novo pedido de dilação de prazo formulado pela herdeira RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA para se manifestar sobre as primeiras declarações. O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido, nos termos da decisão ID 59828839. Melhor analisando o presente recurso, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil dispõe que o relator deverá não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, verifica-se que além de se tratar de mero despacho, este se limitou a deferir a dilação de prazo requerida pela ora agravada. Com efeito, o despacho que defere o pedido de prorrogação de prazo é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGADA. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO. NÃO AGRAVÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não desafia o recurso de agravo de instrumento, notadamente quando se limita a determinar que a parte emende à inicial, uma vez que não se verifica conteúdo decisório. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1821684, 07341664520238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em prejuízo ao recorrente. Conforme destacado na decisão anterior desta relatora, “se nem em caso de suspensão do feito há óbice para o inventariante pleitear a realização de medidas necessárias à preservação do patrimônio inventariado, que dirá na hipótese de prazo para manifestação dos demais herdeiros.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do NCPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora